Tribunal: TJBA
Processo: 8014062-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014062-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: IVAN DA SILVA BISPO

Advogado(s)
:
DENILSON FLORENCIA DOS SANTOS, GILVA DORIA FEIJO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RÉU QUE HAVIA MANIFESTADO CIÊNCIA DA DECISÃO NOS AUTOS POR MEIO DE PROCURADOR COM PODER ESPECIAL PARA CONFESSAR. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. CESSÃO DE CRÉDITO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NO CURSO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR POR PARTE DA INSTITUIÇÃO CEDENTE. DECISÃO MANTIDA.

Agravo de instrumento interposto pela parte ré a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014062-20.2025.8.05.0000, em que é agravante o BANCO PAN S.A. e em que é agravado IVAN DA SILVA BISPO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator